Tribunal: STF
Processo: Rcl 45037
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Determinação de suspensão das ações que tratam do tema 1046 da repercussão geral. Ação de conhecimento com trânsito em julgado anterior à determinação de sobrestamento. Processo em fase de execução definitiva. Inaplicabilidade do paradigma indicado. Ausência de estrita aderência. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Alegação de inexigibilidade do título executivo. Necessária observância do requisito temporal. Reconhecimento, pelo STF, da constitucionalidade, ou não, da matéria deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença. Tema 360 da repercussão geral. Não acolhimento. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.